Tribunal: TJMT
Processo: 1042621-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042621-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR FABRICIO MENEGUELLO - CPF: 030.141.459-98 (ADVOGADO), DOMINUS QUIMICA LTDA - CNPJ: 07.694.393/0001-20 (EMBARGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (EMBARGANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), RICARDO ROSSI SIGNOLFI - CPF: 071.102.719-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão.
Incorrência.
Mero inconformismo
da parte
com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos
pela executada

contra acórdão que
deu provimento ao
Agravo de Instrumento interposto pela exequente,
para reformar a decisão agravada
, a fim de
afastar a ordem de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa, determinando o
seu regular
prosseguimento na origem
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos
autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

IV. Dispositivo

5
. Embargos de
D
eclaração

rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
por
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que no
julgamento do
Recurso de Agravo de Instrumento no

1042621-41.2025.8.11.0000
, oriundo d
a ação de
Execução de Título Extrajudicial(Proc.
no
1007916-76.2020.8.11.0037),
ajuizada em desfavor da embargante por
DOMINUS QUÍMICA LTDA
, à unanimidade,
d
e
u provimento ao recurso,
para
reformar a decisão agravada
, a fim de
afasta
r
a ordem de suspensão do processo
em razão de
prejudicialidade externa,
determina
ndo
o
seu regular
prosseguimento
na

instância de
origem

(cf. Id. no
346690357
).

A embargante a
firma que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não se manifestou sobre a natureza do crédito exequendo, limitando-se a consignar que a questão já havia sido objeto de decisão anterior nos autos, pelo que pede o
acolhimento d
estes

declara
tório
para
sanar e suprir a omissão indicada
(cf. Id. no
348769881
).

A apelada

ofert
ou
contrarrazões
junto ao Id. no
350932388
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargo
s de Declaração interposto pela
executada
B
r
Comércio
d
e Produtos Agrícolas Ltda

contra o acórdão que, no julgamento do Recurso de Apelação oriundo da ação de
Execução
ajuizadaem
face da embargante
p
ela embargada

Dominus Química Ltda
,
d
e
u parcial provimento ao
agravo
da
exequente
/embarga
da
,

para
reconhecer que
não há motivo juridicamente idôneo a determinar o sobrestamento do feito de origem, sobretudo ao se considerar que, por força do fenômeno da preclusão
pro
judicato
, sequer cabia ao Juízo de origem adentrar mais uma vez
a matéria relativa à
concursalidade
ou não do crédito exequendo
, e, então,
afastar a ordem de
sobrestamento do processo de execução
,
determina
ndo o
seu regular
prosseguimento
.

Nas razões dos declaratórios,
a executada/
embargante
sustenta
que o acórdão
padece de
omiss
ão,
uma vez que não se manifestou sobre a natureza do crédito exequendo, limitando-se a consignar que
, como a questão
já
foi
objeto de decisão anterior
, operou-se a preclusão da matéria.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Sobre
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável,
é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório,
sendo que, por essa elementar razão jurídica,
“n
ão há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
j
ulgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

No caso
, não
vejo
omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo
ao acórdão embargado, primeiro porque consta da fundamentação decisória

exposição didática d
o motivo
jurídico
que
lev
ou
à conclusão pela inadmissibilidade de nova discussão
nesta demanda acerca da necessidade de suspensão do feito executivo em razão do deferimento do pedido de processamento da Recuperação Judicial da executada/embargante, o que, por pressuposto, inclui o debate sobre a natureza do crédito exequendo (concursal ou extraconcursal), a saber, a preclusão da matéria,
e, em segundo lugar, justamente sob esse enfoque, porque, diante do entendimento de
que é inadmissível rediscutir o tema porque a mesma questão já foi objeto de 2 decisões anteriormente proferida nos autos
, é um tanto quanto óbvio o porquê de não
constar do acórdão embargado
pronunciamento acerca da
natureza jurídica do crédito exequendo
, logo, ainda que se pudesse falar em omissão do julgado (o que não se pode, ao menos não juridicamente), seria o caso de uma “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria, não se amoldando ao conceito da figura jurídica descrita no art. 1.022 do CPC como hipótese passível de justificar a interposição do recurso de embargos de declaração.

Enfim, o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento de impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta
eg
. Corte ao
analisar

o mérito da controvérsia recursal
, o que, a toda evidência, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, mas não chega a consistir em comportamento processual desleal e temerário, inclusive porque, apesar da atecnia jurídica, não há nada que denote o uso desta via recursal para apenas, e tão somente, tumultuar e protelar o bom andamento do processo, de modo que, ao menos neste momento, não há falar em penalidade por litigância de má-fé ou na multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026